Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Provas.
As declarações da vítima, na delegacia e em juízo –- de que, durante discussão, o réu a empurrou e a agrediu com murro sem causar-lhe lesões aparentes, e a ameaçou agredi-la novamente -- harmônicas e coerentes com o depoimento das testemunhas e, inclusive, com a versão do réu –- que admitiu que, durante discussão com a vítima no dia dos fatos, houve xingamentos e empurrão -- são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP). Apelação não provida.